Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO.

1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o requisito subjetivo refere-se à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo.

2. No caso analisado, inviável reconhecer que houve crime continuado, pois a análise das condutas descritas nos processos mencionados, não autoriza a afirmação de que os delitos cometidos configuram meros desdobramentos do primeiro. Na verdade, no caso dos autos, pode-se inferir que após perpetrar um dos crimes, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais.

3. O fato de o agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes.

4. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.